Tribunal: TJMT
Processo: 1003937-22.2017.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003937-22.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MASSAU LEANDRO DOS SANTOS - CPF: 878.389.401-25 (APELADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUMENTO EXCESSIVO NO CONSUMO – REPARO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA ANTES DA EFETIVA CITAÇÃO – DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS VALORES NAS FATURAS SUBSEQUENTES – INTERESSE DO AUTOR NO REEMBOLSO DA TOTALIDADE DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE REJEITADA – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES RESTITUÍDOS AO AUTOR ADMINISTRATIVAMENTE - DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL MANTIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionária de energia elétrica, apesar de
demonstrar que o problema no medidor foi solucionado antes da citação, não evidencia a devolução da integralidade do montante cobrado indevidamente,
a restituição da quantia indevidamente paga pelo consumidor, em relação à dívida em discussão, é providência que se impõe.

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor. [...].”
(AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
em face de sentença proferida nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Massau Leandro dos Santos
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar indevido os valores cobrados a maior, referente a UC 6/1070420-3 (Medidor 1043532), determinando a devolução em dobro da quantia, perfazendo o total de R$6.330,80 (seis mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos). Condenou, ainda, a ré, em danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde a fixação, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante argui, preliminarmente, carência da ação por falta de interesse processual, porquanto, segundo alega, houve o atendimento à solicitação administrativa antes do recebimento da carta de citação.

No mérito, assevera que após a confirmação das inconsistências de leitura, revisou as faturas oras reclamadas e passou a devolver as diferenças pagas a maior diretamente nas faturas emitidas a partir de junho de 2017, o que pode ser facilmente constatado pelo histórico de contas anexado aos autos.

Alega que nunca agiu com má-fé, e que, portanto, é descabida a condenação para restituição em dobro das parcelas adimplidas, mesmo porque, o valor pago a maior já foi restituído nas faturas posteriores ao ocorrido. Além disso, argumenta a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 21525617).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada, em suas contrarrazões, suscita, preliminarmente, carência da ação por falta de interesse processual, porquanto,
segundo alega, a solicitação foi atendida administrativamente antes do recebimento da carta de citação, que se deu em 02/08/2017.

Em que pese a alegação da recorrente, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, apesar do apelante demonstrar que o problema no medidor de energia elétrica foi solucionado antes da citação, assim como o estorno de valores tenha se iniciado na fatura com vencimento em junho/2017, e, portanto, 2 (dois) meses antes da efetiva citação, não restou elucidado nos autos a devolução da integralidade do montante cobrado indevidamente, qual seja, R$3.165,40 (três mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

In casu
, a documentação colacionada pelo apelante evidencia o estorno de apenas R$717,19 (setecentos e dezessete reais e dezenove centavos), nas faturas com vencimento entre os meses de junho/2017 a setembro/2017, não sendo possível verificar se nos meses subsequentes os reembolsos continuaram a ser lançados nas faturas de energia, tampouco quais os valores supostamente estornados, porquanto o réu não fez prova nesse sentido.

Nesse viés, não há como reputar ausentes os interesses do autor, que remanesce no tocante ao reembolso da quantia não devolvida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a apelante ajuizou ação de repetição de indébito c/c pedido de indenização por danos morais
em desfavor da Energisa Mato Grosso, objetivando o percebimento do valor de R$6.
330,80 (seis mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos), a título de ressarcimento em dobro pela quantia paga indevidamente, bem como danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), em razão da cobrança a maior pelos serviços de energia elétrica no período entre julho/2016 a maio/2017.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar indevido os valores cobrados a maior, referente a UC 6/1070420-3 (Medidor 1043532), determinando a devolução em dobro da quantia, perfazendo o total de R$6.330,80 (seis mil trezentos e trinta reais e oitenta centavos). Condenou, ainda, a ré, em danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, e correção monetária pelo INPC, desde a fixação, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, rebela-se a ré,
arguindo carência da ação por falta de interesse processual, matéria já enfrentada anteriormente, em sede de preliminar. No mérito, assevera que após a confirmação das inconsistências de leitura, revisou as faturas oras reclamadas e passou a devolver as diferenças pagas a maior diretamente nas faturas emitidas a partir de junho de 2017, razão pela qual o recurso deve ser provido, com a consequente improcedência da ação.

O recurso merece parcial provimento.

De início, cumpre ressaltar
que inexiste controvérsia acerca da aplicabilidade do CDC no caso. Desta forma, a presente questão deve ser dirimida à luz das regras e princípios estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor.

É de se observar, ainda que, por se tratar de relação de consumo, os artigos 4°, inciso I e 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a aplicação do princípio da vulnerabilidade do consumidor e a facilitação de sua defesa, inclusive com a possibilidade da inversão do ônus da prova a seu favor.

Na hipótese, resta incontroverso nos autos a falha no medidor de energia elétrica, que apurou, entre os meses de julho/2016 a maio/2017, valores acima dos efetivamente utilizados pelo autor, ora apelado.

A própria ré, concessionária de energia elétrica, confirma o equívoco, tanto que, em maio de 2017, e, portanto, antes mesmo da citação, que ocorrera em 02/08/2017, procedeu com o reparo no equipamento de medição, gerando créditos nas faturas subsequentes, conforme utilização dos serviços pelo autor.

Ocorre que, como dito, apesar do apelante
demonstrar que o problema no medidor de energia elétrica foi solucionado antes da citação, assim como o estorno de valores tenha se iniciado na fatura com vencimento em junho/2017, e, portanto, 2 (dois) meses antes da efetiva citação, não restou elucidado nos autos a devolução da integralidade do montante cobrado indevidamente, qual seja, R$3.165,40 (três mil cento e sessenta e cinco reais e quarenta centavos).

No entanto, o juízo
a quo
desconsiderou os valores efetivamente estornados, razão pela qual
o quantum
de
R$717,19 (setecentos e dezessete reais e dezenove centavos)
deve ser reduzido do montante apontado na inicial, fazendo jus, o autor, tão somente ao reembolso da quantia paga a maior (e não devolvida), qual seja, R$2.448,21 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos).

Apurado o
quantum
devido, a restituição da quantia indevidamente paga pelo consumidor, em relação à dívida em discussão, é providência que se impõe.

Entretanto, diferentemente do que salientado pelo juízo
a quo
, tem-se que,
in casu
, não restou demonstrado nos autos à má-fé por parte da concessionária de energia elétrica, porquanto a própria apelante, em sede administrativa, assumiu o equívoco e procedeu com a regularização do medidor de energia, razão pela qual a devolução deverá ocorrer na forma simples, e não em dobro.

Sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAR ENTEDIMENTO DA CORTE DE ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. DESCABIMENTO. INDICÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que a Corte de origem consignou que não se vislumbra má-fé da empresa ré, a justificar a aplicação da penalidade de restituição em dobro. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a devolução em dobro de valores pagos pelo consumidor apenas é possível se demonstrada a má-fé do credor.
3. Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua arbitragem é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se constata no presente caso. 6. Aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implicaria, necessariamente, o reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determinado na Súmula 7/STJ. 7. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 860.716/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 06/09/2016)
(destaquei)

Por fim, em relação ao dano moral, não vejo como afastar a aludida condenação, ou mesmo reduzi-la, já que ficou demonstrado nos autos que o equívoco perpetrado pela concessionária de energia elétrica demorou aproximadamente 01 (um) ano para ser sanada, desde a primeira reclamação pelo autor, em 27/04/2016, e o efetivo reparo no medidor, em maio de 2017.

Nesse viés, a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se condizente com a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa a direito do consumidor, de forma a levá-lo a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e inconvenientes que lhe foram indevidamente impostos.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, para declarar indevido tão somente o valor de R$2.448,21 (dois mil quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), o qual deverá ser restituído ao autor
na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/202
0